Tribunal: STF
Processo: ARE 1546800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 317, § 1º, do RISTF. Inobservância. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo em face da deficiência na demonstração da repercussão geral, da aplicação do Tema 660 da repercussão geral e da incidência da Súmula 279 do STF.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



3. O agravante limitou-se a argumentar, nas razões recursais, que a repercussão geral da matéria foi devidamente demonstrada, deixando de impugnar, pois, os demais fundamentos da decisão questionada.



4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



5. A jurisprudência do STF exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo regimental.



6. A simples reiteração de teses anteriores e a rejeição genérica de jurisprudência não configuram impugnação específica.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.